Tribunal: TJSP
Processo: 0001937-50.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma – Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime formal (Súmula 500 do E. STJ). Demonstrada a participação dos adolescentes no roubo em apreço, de rigor a

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma – Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime formal (Súmula 500 do E. STJ). Demonstrada a participação dos adolescentes no roubo em apreço, de rigor a condenação do réu também por este delito.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa e confissão. Atenuantes inócuas. Súmula no 231 do STJ – Duas causas de aumento para o crime patrimonial. Elevação na fração de 3/8 – Concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores mais benéfico. Reconhecimento ex officio. Acréscimo no coeficiente de 1/6 – Regime inicial fechado – Apelo ministerial provido para reconhecer a majorante do emprego de arma e, via de consequência, elevar as reprimendas. Reconhecimento, ex officio, do concurso formal entre o crime patrimonial e o artigo 244-B, caput, do ECA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001937-50.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS DA SILVA LEITE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
apelo do Ministério Público para condenar Lucas da Silva Leite como incurso no artigo
157, §2o, incisos I (inciso vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei no 13.654/18)
e II, do Código Penal; c.c. 244-B, da Lei no 8.069/90; c.c. 65, I e III, d; c.c. 70, caput, do
Código Penal ao cumprimento de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Mantida a prisão preventiva, vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão
que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001937-50.2017.8.26.0616 – Processo Digital
1a Vara Criminal da Comarca de Suzano Controle: 578/2017
Apelante: Ministério Público
Apelado: Lucas da Silva Leite
Magistrada sentenciante: Dra. Érica Marcelina Cruz
Voto no 9177
ROUBO MAJORADO
Materialidade e autoria comprovadas.
Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais
militares em harmonia com o conjunto probatório
Crime
praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma
Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES Crime formal (Súmula 500 do E.
STJ). Demonstrada a participação dos adolescentes no roubo
em apreço, de rigor a condenação do réu também por este
delito.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO Bases nos mínimos
Menoridade relativa e confissão. Atenuantes inócuas. Súmula no
231 do STJ Duas causas de aumento para o crime patrimonial.
Elevação na fração de 3/8 Concurso formal entre o roubo e a
corrupção de menores mais benéfico. Reconhecimento ex
officio. Acréscimo no coeficiente de 1/6
Regime inicial
fechado
Apelo ministerial provido para reconhecer a
majorante do emprego de arma e, via de consequência, elevar
as reprimendas. Reconhecimento, ex officio, do concurso
formal entre o crime patrimonial e o artigo 244-B, caput, do
ECA.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 223/235, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Lucas da Silva Leite como incurso nos artigos 157, § 2o, II, do
Código Penal; c.c. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90; c.c. 69 do Código Penal
ao cumprimento de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual. Custas ex lege,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Inconformado, apela o Ministério Público pugnando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da causa especial de aumento de pena do emprego de
arma (fls. 240/253).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 305/307).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 321/327).
É o relatório.
A irresignação comporta acolhida.
Narra a denúncia que Lucas da Silva Leite, no dia 02
de setembro de 2017, às 02h, na rotatória Mario Covas, no 01, Cidade
Miguel Badra, no município e comarca de Suzano, agindo em concurso com
os adolescentes G.O.S.C. e J.P.F. e com indivíduo não identificado,
subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Siena de placas no FJB-0273,
pertencente à vítima A.P.S.S..
Nas mesmas condições de tempo e lugar, Lucas,
agindo em concurso com indivíduo não identificado, corrompeu ou facilitou a
corrupção dos menores G.O.S.C. e J.P.F., com eles praticando a infração
penal acima descrita.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante e apreensão de adolescente (fls. 05/13), boletim de ocorrência (fls.
17/22), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 23/24), auto de
reconhecimento pessoal (fl. 25), auto de avaliação (fl. 26), relatório final (fls.
57/60) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Lucas admitiu as práticas delitivas. Praticou o roubo na
companhia dos adolescentes em virtude da amizade que compartilhavam e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque precisava de dinheiro. Na ocasião, estava alcoolizado e sob o efeito
de drogas (mídia).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
Os policiais militares Ailton de Sousa Batista e Marcos
Riberto Pereira de Souza, responsáveis pela abordagem do réu e
apreensão dos adolescentes, narraram os fatos de forma coesa e
harmônica. Estavam em patrulhamento quando avistaram um automóvel
trafegando com quatro indivíduos que, diante da aproximação da equipe,
evadiu-se. Realizaram o acompanhamento do veículo que, pouco depois,
parou e os ocupantes desembarcaram. Um dos indivíduos se evadiu, mas
três foram detidos Lucas e dois adolescentes. Indagado, o réu admitiu o
roubo daquele automóvel. A vítima o reconheceu na fase inquisitiva e
afirmou que o apelado exibiu-lhe uma arma de fogo durante a empreitada
criminosa (mídia).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Corroborando, a vítima A.P.S.S., ouvida apenas na fase
inquisitiva, declarou que: “[...] estava trafegando com o veículo FIAT SIENA,
placas FJB-0273 pelo local dos fatos quando quatro indivíduos saíram de
um matagal, sendo que três deles estavam de posse de armas de fogo, um
revólver cromado e dois na cor preta, e determinaram parasse o veículo. Em
seguida, ordenaram que saísse do veículo para em seguida, o indivíduo que
reconhece neste ato como JUAN, proceder a revista do declarante
perguntado se estava armado, sendo este o único que não estava de posse
de arma de fogo. Ato contínuo, outro indivíduo, que agora reconhece como
sendo o imputável LUCAS perguntou se o declarante era policial e caso
fosse disse que iria matá-lo. Logo em seguida os quatro adentraram no
veículo, momento em que o declarante chegou a pedir para pegar o
aparelho celular para ligar para a esposa, momento em que não permitiram
e saíram na posse do veículo. Em seguida, o declarante parou um
automóvel na via pública que o deixou em uma base da polícia militar, local
em que noticiou o roubo. Acredita que cerca de 01h a 01h30 os policiais
localizaram o veículo, ocasião em que capturaram três indivíduos.
Reconhece os três indivíduos capturados, com absoluta certeza, como os
aqueles que praticaram o roubo, podendo afirmar que o imputável Lucas e
o adolescente, GABRIEL, este moreno escuro, estavam armados, ao passo
que JUAN não estava. Além do veículo, foi recuperada a quantia de
R$142,00, não sabendo dizer se possuía exatamente este valor pois não
chegou a contar antes de ser subtraído. Não foi recuperado o aparelho
celular e nem a carteira contendo os documentos pessoais [...]” (fl. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A causa especial de aumento de pena do concurso de
agentes restou comprovada, mormente pela prova oral (mídia).
E, resguardada a convicção da d. Magistrada, assiste
razão ao Ministério Público em seu pleito para reconhecer a causa especial
de aumento do emprego de arma (CP, 157 § 2o, I inciso vigente à época
dos fatos, pois anteriores à Lei no 13.654/18) porquanto é despicienda a
apreensão e perícia do armamento para a configuração de referida
majorante, mormente quando suprida pela prova testemunhal. E, nesta ação
penal, os policiais militares foram categóricos em afirmar que, de acordo
com as informações prestadas pela vítima, os assaltantes exibiram arma de
fogo durante a empreitada criminosa depoimentos que, como visto acima,
guardam consonância com a versão apresentada por A.P.S.S. na fase
policial.
Na esteira desse ponto de vista caminha julgado do
Pleno do Supremo Tribunal Federal:
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A
COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE
SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra
necessária a apreensão e perícia da arma de fogo
empregada no roubo para comprovar o seu potencial
lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza
do artefato. II - Lesividade do instrumento que se
encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, §
2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por
qualquer meio de prova, em especial pela palavra da
vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a
ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V
- A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de
disparar
projéteis,
pode
ser
empregada
como
instrumento contundente, apto a produzir lesões graves.
(...) VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(STF - HC n.o 96099/RS, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, julgado em 19/02/2009, Tribunal
Pleno, publicado em 05/06/2009).
Inconteste a prática do crime do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na
súmula n.o 500, já pacificou o entendimento de que o crime do artigo 244-B
da Lei n.o 8.069/90 é formal, ou seja, basta para a sua configuração a
prática da infração pelo agente com o inimputável, possibilitando a
perversão deste.
Nesse diapasão:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE
-
ECA.
ABSOLVIÇÃO. MENOR JÁ CORROMPIDO AO TEMPO
DOS
FATOS.
ARGUMENTAÇÃO
DESCABIDA.
SÚMULA N. 500 DO STJ. CRIME FORMAL. AUSENCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ
HC n.o 311795/MS
2014/0331860-3,
Rel.
Min.
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
julgado em 16/04/2015, SEXTA TURMA, publicado em
DJe 29/04/2015).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal de Lucas pelos crimes dos artigos
157, § 2o, I (inciso vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei no
13.654/18) e II, do Código Penal; e 244-B da Lei no 8.069/90.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos mínimos de 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo; e 01
(um) ano de reclusão para o delito do Estatuto da Criança e do Adolescente,
sem alterações na segunda etapa vez que a menoridade e a confissão de
Lucas devidamente reconhecidas pelo MM. Juízo a quo não produziram
efeitos, pois estas atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir as
penas-base aquém dos mínimos (Súmula no 231 do STJ).
Na terceira fase, as intermediárias do crime patrimonial
são elevadas na fração de 3/8 (três oitavos), totalizando, no recálculo, 05
(cinco) anos e 06 (meses) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. A
uma, pela comprovação das duas causas de aumento imputadas (concurso
de agentes e emprego de arma de fogo). A duas, pela ousadia
demonstrada, visto que o apelado e comparsas, valendo-se da
superioridade numérica, em total desprezo para com a liberdade individual,
munidos de arma de fogo, surpreenderam A.P.S.S. em plena via pública.
Enfim, suficiente e razoável a individualização feita, respeitados o patamar e
o teto previstos em lei.
Exempli gratia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) I O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma
ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em
5/12, apontou a presença de três majorantes, quais
sejam, concurso de agentes, emprego de arma de fogo
e restrição da liberdade da vítima. II O quantum de
pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se
devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional
ao caso em apreço, sendo certo não se poder utilizar “o
habeas
corpus
para
realizar
novo
juízo
de
reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a
pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”
(HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). III Recurso
improvido (STF, RHC no 116.008/SP Segunda Turma
Rel. Ministro Ricardo Lewandowski J. 18.06.2013).
Por fim, de rigor o reconhecimento, ex officio, do
concurso formal entre o crime patrimonial e o delito de corrupção de
menores mesmo que de espécies distintas porquanto ao perpetrar o
crime de roubo em conluio com os adolescentes, o apelado praticou
também, no mesmo contexto e mediante uma única ação, o delito de
corrupção de menores. Assim, as penas do crime mais grave (roubo
majorado) são acrescidas de 1/6 (um sexto) e, no recálculo, resultam
definitivas em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 13 (treze)
dias-multa, no piso (aqui não incide o acréscimo, pois não cominada
sanção pecuniária no preceito secundário do delito tipificado no artigo 244-B
da Lei n.o 8.069/90).
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
gravidade concreta da conduta
já minuciosamente analisada

incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais
brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) 3. Inexiste violação das Súmulas n.os 440 desta
Corte Superior, 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal
Federal, quando a fixação do regime prisional é baseada
na gravidade concreta do delito. No caso, considerou-
se, para a fixação do regime inicial fechado, que o
Paciente praticou os delitos, em concurso de agentes,
com emprego de arma de fogo e grave ameaça,
circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade
da conduta delituosa. Precedentes. 4. Ordem denegada.
(STJ HC no 470.750/SP, Rel. Min.a Laurita Vaz, Sexta
Turma, J. 05.02.2019, DJe 19.02.2019).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Persistem
os
fundamentos
da
prisão
preventiva
decretada em desfavor de Lucas, já ratificados na sentença (fls. 223/235) e
agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar” (STF HC no 89.824/MS Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel.
Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ex positis, dá-se provimento ao apelo do Ministério
Público para condenar Lucas da Silva Leite como incurso no artigo 157, §2o,
incisos I (inciso vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei no
13.654/18) e II, do Código Penal; c.c. 244-B, da Lei no 8.069/90; c.c. 65, I e
III, d; c.c. 70, caput, do Código Penal ao cumprimento de 06 (seis) anos e
05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão
preventiva.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40.282 (Revisor)
Relator: Gilberto Ferreira da Cruz Voto no 9.177
APELAÇÃO No 0001937-50.2017 Suzano
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:
LUCAS DA SILVA LEITE
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois, pelo meu voto, concedia
Habeas Corpus ex officio para absolver o acusado, da acusação de
ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto que, no meu
entender, o delito de corrupção de menores é de ordem material.
Assim é que, para a sua caracterização deve haver a prova de que
os menores Juan Pablo e Gabriel já não eram corrompidos e o
foram pelo acusado.
A comparsaria com o réu na prática do delito patrimonial
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada
corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a
demonstração de que os adolescentes, antes do cometimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime em tela, eram indivíduos não corrompidos, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário, penso que, pela
literalidade da norma incriminadora, o delito descrito no art. 244-B
do Estatuto da Criança e Adolescente “Corromper ou facilitar a
corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la” exige a demonstração
acerca da presença de todos os elementos do tipo penal (essentialia
delecti), sob pena de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a infração
penal em parceria com o menor de idade ou o tenha induzido a
tanto. É mister que, em razão disso, a criança ou adolescente venha
a sofrer corrupção moral ou tenha esta sido facilitada. Ora, o léxico
aponta a seguinte sinonímia para o verbo corromper : “tornar podre”;
“estragar”; “decompor”; “alterar”; “adulterar”; “perverter”; “depravar”;
“viciar”. Por consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a
efetiva influência do fato criminoso principal para a degradação
psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos, por exemplo,
que o Código Penal Argentino apresenta diferença redacional com
distintos reflexos tipológicos:
“ARTICULO 41 quater Cuando alguno de los delitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em este Código sea cometido com la intervención de menores de
dieciocho años de edad, la escala penal correspondiente se
incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, respecto de los
mayores que hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o Congresso Nacional
da República Federativa do Brasil, optando por construir um
Tatbestand de difícil incidência e de aplicação quase impossível. O
art. 244-B do ECA é mais uma amostra da inaptidão e comodismo
do legislador brasileiro, que costuma repassar o problema ao Poder
Judiciário, constrangendo-o ao dever de recompor o ordenamento
jurídico e consertar as mazelas de nossos mandatários, ainda que
em sacrifício do princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete sumular do E.
Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a autoridade da verdade que a
verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com seu
envolvimento no crime em comento, o adolescente houvesse sido
“corrompido”, nem que já não o fosse antes disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
Assim sendo, o que importa para caracterizar o tipo penal
é o primeiro ato de corrupção do menor. Não se pode, pois,
presumir contra o réu, ou seja, não se pode presumir que o menor
já era corrompido.
Diante de todo o exposto, a absolvição do apelante da
acusação de ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90 é
medida que se impõe.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu Voto, concedia, de oficio,
Habeas Corpus para absolver o réu Lucas da Silva Leite, com fulcro
no inciso III, do artigo 386 do Código de Processo Penal, da
imputação de suposta violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90.
Quanto ao mais, acompanhei a douta maioria.
POÇAS LEITÃO
Revisor, vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
EC7E5CC
12
15
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A402D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001937-50.2017.8.26.0616 e o código de confirmação da tabela acima.